Tribunal: STF
Processo: ARE 1267941
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO. 1. PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. INOBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO. PREVISÃO EM PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. LESÃO SUCESSIVA QUE SE RENOVA A CADA MÊS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SÚMULA Nº 452. NÃO PROVIMENTO. Este colendo Tribunal Superior do Trabalho firmou o entendimento de que é parcial a prescrição da pretensão ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da não observância de critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários, uma vez que a lesão ao direito do empregado é sucessiva e se renova a cada mês. Incidência da Súmula nº 452, assim como dos óbices do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333. Agravo a que se nega provimento. 2. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO PROVIMENTO. A penalidade pecuniária prevista no parágrafo único do artigo 538 do CPC é apenas uma das faculdades das que dispõe o julgador como meio eficaz de reprimir expedientes manifestamente procrastinatórios, o qual prejudica não só a parte contrária diretamente interessada na solução da lide, mas a todo corpo social com um incontável número de demandas perpetuadas por supostas garantias processuais astuciosamente utilizadas. Assim, sempre que o intento protelatório ficar demonstrado às escâncaras, como no caso, deve o órgão julgador valer-se da multa processual em epígrafe. Agravo a que se nega provimento. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem  infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Confira-se, ainda, em caso semelhante, o seguinte julgado: ARE 1.018.763, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/4/17. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente